Tribunal: TJMT
Processo: 0005535-54.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005535-54.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSELENE LOPES DOS SANTOS - CPF: 138.383.808-94 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50, DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE N.o 681/2001 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em revogação tácita do artigo 50 da Lei no 681/2001 por incompatibilidade com a Lei orgânica do município de Primavera do Leste, posto que esta não determina a restrição do pagamento do terço constitucional ao período de trinta dias de férias, mas apenas a exclusão de outras vantagens que não integram a remuneração.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do terço constitucional com base no salário normal correspondente ao período total de férias, retroativos aos últimos cinco anos e, ainda, determinar o pagamento de adicional de férias de 1/3 a mais que o salário normal, devendo ser calculado sobre a totalidade do período de férias, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o ente municipal ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das férias vencidas, retroativas aos últimos 05 anos até a data da prolação da sentença condenatória e, a partir de então imponho a obrigação de fazer consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 a mais do que o salário normal cujo adicional deve ser calculado sobre a totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias efetivamente previsto em lei, qual seja. 45 dias em relação às prestações vincendas.

A parte promovida, nas razões recursais, aduz que houve a revogação tácita do artigo 50, da Lei n.o 681, de 27 de setembro de 2001 porque a Lei Orgânica do Município, de 3 de maio de 2007, determina que o terço de férias deve ser calculado sobre o valor normal do vencimento, o qual tem por base trinta (30) e não quarenta e cinco (45) dias.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de ação na qual a parte Recorrida alega que, na qualidade de servidora pública municipal, na função de professora, gozou de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias.

Dessa forma, requer seja o Recorrente condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco dias).

A parte Recorrente aduz que houve a revogação tácita do artigo 50, da Lei n.o 681, de 27 de setembro de 2001 porque a Lei Orgânica do Município, de 3 de maio de 2007, determina que o terço de férias deve ser calculado sobre o valor normal do vencimento, o qual tem por base trinta (30) e não quarenta e cinco (45) dias.

A Lei n.o 681, de 27 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste, estabelece em seus artigos 49 e 50:

Artigo 49 - O professor em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar.

Parágrafo Único: É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

Artigo 50: Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

A respeito das férias dos servidores, também consta no artigo 129, § 3o, IX, da Lei Orgânica do Município, de 3 de maio de 2007:

§ 3.o - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir: [...]

IX - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o vencimento normal.

Assim, entendo que não há nenhuma incompatibilidade entre as leis. Ao estabelecer em relação ao pagamento das férias o cálculo de um terço (1/3) sobre os vencimentos normais, a Lei Orgânica do Município não está a determinar que o pagamento se restrinja a trinta (30) dias, mas sim que devem ser excluídas outras vantagens que não integram a remuneração (horas extras, auxílios e outros).

Se a Lei do Município garante aos professores férias anuais de quarenta e cinco (45) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em dois períodos, um de trinta (30) e o outro de quinze (15) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO —
INEXISTÊNCIA.

FÉRIAS
DE
QUARENTA
E
CINCO
(45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001
— INCIDÊNCIA.
Não se opera a prescrição prevista no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial.
O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das
férias
com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste no 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos
professores

férias
de
quarenta
e
cinco
(45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.

Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018).

Assim, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento do terço constitucional com base no salário normal correspondente ao período total de férias, retroativos aos últimos cinco anos e, ainda, determinou o pagamento de adicional de férias de 1/3 a mais que o salário normal, devendo ser calculado sobre a totalidade do período de férias.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020